Tribunal: CARF
Processo: 10530.723148/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a residência comum, deixam de possuir natureza de obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para redução da base de cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não da obrigação de prestar alimentos.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses previstas na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual determinado pelo dispositivo legal pertinente. Possibilidade de dedução pela apresentação de documentação pertinente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÕES PESSOAIS
Ante o caráter vinculado da atividade administrativa do lançamento do crédito tributário, tanto a autoridade lançadora quanto o julgador administrativo devem abster-se de apreciar arguições de cunho pessoal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.723148/2010-61
ACÓRDÃO
2002-009.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROMEU LIMA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO. AFASTAMENTO
TEMPORÁRIO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente
em ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo
sustento da família não deixa a residência comum, deixam de possuir
natureza de obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para
redução da base de cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão
alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos decorrentes do poder
familiar e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e
entre estes e os filhos, e não da obrigação de prestar alimentos.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Apenas podem configurar como dependentes para fins de dedução na
Declaração de Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses
previstas na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723148/2010-61
2
determinado pelo dispositivo legal pertinente. Possibilidade de dedução
pela apresentação de documentação pertinente.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÕES PESSOAIS
Ante o caráter vinculado da atividade administrativa do lançamento do
crédito tributário, tanto a autoridade lançadora quanto o julgador
administrativo devem abster-se de apreciar arguições de cunho pessoal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com
imposto suplementar de R$18.170,19 relativo ao ano-calendário de 2008 em
virtude da apuração de dedução indevida de dependentes, dedução indevida de
despesa com instrução, dedução da pensão alimentícia judicial e/ou Escritura
Pública e dedução indevida de despesas médicas. A descrição dos fatos e o
enquadramento legal se encontram na notificação de lançamento.
Na impugnação (fl. 2) o contribuinte requer sejam aceitas as deduções, conforme
documentação ora juntada aos autos. Quanto a glosa das despesas com instrução
informa que os comprovantes foram retidos pela mãe das crianças.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723148/2010-61
3
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
Administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa
DRJ/POA/RS para julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/09/2014, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 05/09/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) reitera o pedido para restabelecer as deduções glosadas pela fiscalização;
b) entende que já tem sua renda reduzida a mais de 50 por cento, logo não pode
ser penalizado a recolher mais obrigações fiscais aos cofres da União;
c) sua insolvência financeira foi devido a um tratamento de neoplasia maligna de
sua filha, menor à época, o que lhe isentaria do imposto de renda pessoa física,
por ser o responsável pelo pagamento do tratamento necessário;
d) estão demonstrados nos autos os valores das pensões alimentícias pagas pelo
contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento com imposto
suplementar de R$18.170,19 relativo ao ano-calendário de 2008 em virtude da apuração de
dedução indevida de dependentes (R$ 8.279,40), dedução indevida de despesa com instrução (R$
4.040,00), dedução da pensão alimentícia judicial e/ou Escritura Pública (R$ 63.848,00) e dedução
indevida de despesas médicas (R$ 12.894,00).
Compulsando os autos, constata-se que a decisão de piso restabeleceu
parcialmente dedução de dependente de R$ 4.967,64 e parcialmente dedução de pensão
alimentícia de R$ 34.647,26.
Por outro lado, foi mantida integralmente as infrações dedução indevida de
despesas com instrução de R$ 4.040,00 e dedução indevida de despesas médicas de R$ 12.894,00.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723148/2010-61
4
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte alega sua insolvência financeira foi
devido a um tratamento de neoplasia maligna de sua filha, menor à época, o que lhe isentaria do
imposto de renda pessoa física, por ser o responsável pelo pagamento do tratamento necessário.
Neste ponto, cabe esclarecer que não há previsão legal de isenção de imposto de
renda pessoa física no caso de filho portador de moléstia grave, mas, sim, quando o portador da
moléstia grave seja o próprio contribuinte, logo indefiro o pedido de isenção almejado pelo
Recorrente.
No que diz respeito à infração de dedução indevida de pensão alimentícia, no valor
de R$ 29.200,00, tendo como beneficiaria a Sra. Edna Vilas Boas, a decisão a quo manteve a
infração, pois não teria ocorrido a dissolução conjugal do contribuinte e a Sra. Edna, uma vez que
após a ação de alimentos tiveram mais dois filhos: Cauê Henry Vilas Boas Lima (nascido em
14/03/2008) e de Candducha Hemily Vilas Boas Lima (nascida em 09/11/2009).
Entendo que não há reparo a ser feito neste ponto, pois o pagamento de pensão
alimentícia quando mantido o vínculo conjugal possui cunho convencional e não obrigatório.
Reforçando este entendimento cito o acórdão no 9202-007.644, da 2aTurma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 27 de fevereiro de 2019, cujos trechos do mesmo,
relacionados à matéria, estão a seguir transcritos:
A discussão diz respeito a dedução a título de pensão alimentícia judicial, por esta
derivar de Ação de Oferta de Alimentos impetrada por deliberação pessoal e por
acordo familiar, sem dissolução da sociedade conjugal, mesmo mediante
observância dos pressupostos elencados no art. 78 do RI R/99.
Na leitura dos autos, não se verifica a juntada de nenhum elemento de prova que
comprove a dissolução da sociedade conjugal, neste sentido, destaco trecho do
voto vencedor da Câmara a quo:
O recorrente alega que, por não precisar declarar a razão pela qual estava saindo
de casa, o fato de ele precisar se mudar de cidade para lá desempenhar as suas
funções seria motivo suficiente para que o mesmo reservasse parte do seu salário
a titulo de pensão alimentícia.
Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, o casamento, a união estável ou o
concubinato do ex-cônjuge credor, faz cessar o dever de prestar alimentos para o
devedor.
Pergunta-se, então: se sequer houve o rompimento do vinculo conjugal, qual a
natureza jurídica das parcelas mensais que o "cônjuge" devedor transfere ao
"cônjuge" credor para pagamento de despesas e manutenção da casa? Se o dever
de pagar alimentos cessa com o casamento, concubinato ou união estável do
cônjuge credor, o que dizer em relação ao pagamento de alimentos para a própria
esposa ou companheira. Se não houve o rompimento do vinculo conjugal o único
propósito da mesada estipulada no acordo homologado na justiça ê a sua
dedução como pensão alimenticia para fins do imposto de renda, pois na rida em
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723148/2010-61
5
comum se compartilham a saúde e a doença, a abundancia e a escassez. O dever
de pagar alimentos surge com o rompimento do vinculo conjugal, o que não
aconteceu no presente caso, conforme afirma expressamente a petição judicial
juntada aos autos. E certo que o recorrente agora nega a vida em comum com a
sua companheira, contudo, não apresentou qualquer elemento de prova neste
sentido, relacionado a qualquer período, muito menos ao ano-calendário de 2003.
(...)
Por outro lado, muito estranho a fixação do percentual de 66% sobre a totalidade
dos rendimentos líquidos, a titulo de pensão alimentícia, em quando há
alimentando com doença crônica. Quem produz a renda, e tem ônus financeiro
para isso, compartilha igualmente o salário com os alimentandos, sem qualquer
justificativa plausível.
Sabe-se que as questões humanas são complexas e mais ainda miando envolve
dinheiro.
Parece-me evidente, portanto, que o único propósito do autuado é ficar na faixa
de isenção da tabela progressiva do imposto de renda, conforme se constata no
Demonstrativo à fl. 16. (Grifamos)
Assim, entendido que está mantido o vínculo conjugal, destaco o voto da Uma.
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, proferido no acórdão n° 9202-007.118:
Ocorre que, quando mantido o vinculo conjugal, as relações familiares de mútuo
sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de
intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente, assim,
não havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando mantido o
vínculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no direito privado é
permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em decorrência do princípio da
autonomia da vontade; possui cunho convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da obrigação
legal de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja, inclusive, a prisão
por dívida, o que não ocorre diante do inadimplemento de uma obrigação
convencional. Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98
do CARF, pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação
lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a
decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte e,
no mérito, negar-lhe provimento.
Nesse sentido, mantenho a infração de dedução indevida de pensão alimentícia de
R$ 29.200,00.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723148/2010-61
6
No que diz respeito às infrações de deduções indevidas de: dependentes, instrução
e despesas médicas, tendo em vista que o Recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, sem novos elementos de prova, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
(...)
Dedução – dependentes
Quanto à dedução com dependentes, de acordo com o artigo 77 do Decreto
3.000/1999 (RIR/99), são considerados dependentes para fins de imposto de
renda:
Art. 77 (...)
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, §3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I-o cônjuge;
II-o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV-o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V-o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI-os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII-o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.
§ 4o O responsável pelo pagamento da pensão de que trata o parágrafo anterior
não poderá efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto na
hipótese de alteração na relação de dependência no ano-calendário."
Em relação à Cayane Hanuccha Mascarenhas Lima (nascida em 14/01/1989) filha
legítima do contribuinte, esclareça-se que a mesma é beneficiária de pensão
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723148/2010-61
7
alimentícia judicial (documento em fl.12) portando, não pode ser considerada
como dependente na declaração de ajuste anual, conforme expressamente
determina o § 4o do supracitado dispositivo legal.
As certidões de nascimento (fls. 14 a 16) comprovam que Cajjango Hood Vilas
Boas (13/09/1999), Cauan Hur Vilas Boas Lima (nascido em 26/01/2003) e Cauê
Henry Vilas Boas Lima (nascido em 14/03/2008) são filhos legítimos do
contribuinte e Edna Vilas Boas. Portanto, deve ser aceita a dedução no valor de R$
4.967,64. Relativamente a Ana Paula Almeida indicada no código 11 – cônjuge ou
companheira com a qual o contribuinte tenha filho ou viva há mais de 5 anos, o
interessado não traz qualquer comprovação da dependência. Assim, correta a
glosa da fiscalização.
(...)
Despesas com instrução
O impugnante foi intimado a apresentar os comprovantes das despesas com
instrução (Termo de Intimação Fiscal em fl.22) e não apresentou qualquer
documento de prova das mesmas, resultando na glosa no valor de R$ 4.040,00.
Na impugnação o contribuinte alega que: “os comprovantes das despesas com
instrução foram retidos pela mãe das crianças.” Assim, diante da ausência de
comprovação dos gastos de instrução, é de se manter a glosa do valor acima
referido.
Dedução indevida de despesas médicas
Com relação à dedução de despesas médicas, o art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidade que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723148/2010-61
8
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Consta de descrição dos fatos e enquadramento legal.
Só restaram comprovadas as despesas médicas de: R$ 1.710,00 (INTERHOSPITAIS
0PERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA - EM LIQUID)f e R$ 4.131,00
(PROMEDICA – PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A.), pois foram apresentados a
este órgão Documentos comprobatórios das referidas despesas. Em relação às
outras despesas médicas declaradas, não foram apresentados documentos
comprobatórios.
Na impugnação o contribuinte alega que o valor de R$ 12.894,00 se refere a
despesas próprias e despesas com os dependentes Cauan, Cajjango e Cayane.
O contribuinte apresenta o comprovante de rendimentos (fl.7) onde estão
discriminadas as despesas com plano de saúde no total de R$ 5.841,34 (R$
1.709,90+4131,44) o qual já foi considerado no lançamento. Quanto as demais
glosas o interessado não junta qualquer elemento de prova, portanto, mantida a
glosa do montante de R$ 12.894,00.
(...)
Logo, não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Esclareça-se ainda que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Portanto, não há que se falar em valoração da boa fé ou das condições pessoais da
contribuinte. E a atividade da Aditoria é plenamente vinculada á determinação legal, como pode
ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142, § único,
abaixo transcrito:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.707 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.723148/2010-61
9
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (ora
grifado)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 121
DF CARF MF
Original